Tribunal: TJES
Processo: 0006971-14.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006971-14.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA ROCHA e outros

APELADO: VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA
(fls. 870-878) e por
MARIA DAS DORES PEREIRA DA ROCHA
(fls. 904-923) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Acidente de Trânsito”, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) à parte autora, com correção monetária a contar da data da sentença (súmula 362, do STJ) e com juros moratórios a contar do evento danoso (súmula 54, do STJ).

Irresignada,
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
a sentença teria desprezado por completo acórdão do TJES que reconheceu o fato exclusivo da vítima;
(ii)
“não se pode permitir o tratamento de que a condenação penal repercute no cível, mesmo quando exista decisão transitada em julgado sobre a culpa do acidente”;
(iii)
a sentença criminal é posterior ao trânsito em julgado no cível, devendo ser aplicado, no particular, o art. 935 do CC”;
(iv)
o cometimento do delito na esfera criminal não faz coisa julgada no cível ou implica no dever inarredável de reparação moral;
(v)
ocorreu, no mínimo, culpa concorrente não somente pelo fato da vítima estar sem o cinto de segurança, mas porque também teria tido participação efetiva no acidente. Outrossim, sustenta a
(vi)
violação do amplo direito de defesa em razão do não exame da prova testemunhal do caso, em especial o depoimento prestado pela testemunha LEÔNIDAS, no Estado do Piauí e, por conseguinte, pugna pela nulidade da sentença de modo a determinar ao Juízo de piso que proceda à análise das provas produzidas no autos, proferindo novo julgamento. Alternativamente, na hipótese de manutenção da culpa do preposto da Apelante, pugna pela
(vii)
redução do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que representa 50% (cinquenta por cento) do valor do acordo para a mulher e dois filhos da vítima.

Por sua vez,
MARIA DAS DORES PEREIRA DA ROCHA
aduz, em suas razões recursais, que:
(i)
o preposto da ré que não respeitou as normas de trânsito, ao passo que deveria ter o juízo de piso consignado pela culpabilidade única e exclusiva do preposto da ré, não ocorrendo culpa concorrente no caso em tela;
(ii)
“a conduta primordial a dar causa ao acidente foi do condutor do veículo da Apelada, ou seja, o acidente apenas aconteceu pela conduta imprudente do preposto da Recorrida que conduzia o veículo em alta velocidade”. Por conseguinte, pugna pela reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais e, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista o tempo de tramitação do processo, além do trabalho realizado pelo seu patrono.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA DAS DORES PEREIRA COELHO
às fls. 891-899 e por
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA
às fls. 930-936.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA
(fls. 870-878) e por
MARIA DAS DORES PEREIRA DA ROCHA
(fls. 904-923) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Acidente de Trânsito”, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) à parte autora, com correção monetária a contar da data da sentença (súmula 362, do STJ) e com juros moratórios a contar do evento danoso (súmula 54, do STJ).

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narraram os autores
JOÃO LOPES COELHO
e
MARIA DAS DORES PEREIRA
, na sua peça preambular, que são pais de JOSÉ LINDIOMAR LOPES COELHO, vítima fatal acidente de trânsito ocorrido no dia 25/04/2004, no qual o veículo conduzido por ele colidiu com um caminhão de propriedade da requerida.

Aduziram que o acidente aconteceu por culpa do condutor do caminhão da requerida, seu preposto, sendo ela, portanto, responsável pelo ocorrido. Assim, ajuizaram a presente demanda requerendo uma indenização por danos morais em valor não inferior a 300 salários-mínimos.

Seguindo o
iter
procedimental, foi proferida sentença que acolheu a prejudicial de prescrição quanto à pretensão de indenização por danos morais, extinguindo o feito.

Sobreveio recurso de apelação interposto contra o referido
decisum,
tendo o .E TJES dado provimento ao recurso, conforme acórdão de fls. 127/130.

A partir do trânsito em julgado do acórdão que afastou a ocorrência da prescrição, o feito retomou o seu curso, tendo a demandada peticionado à fl. 2014 informando a ocorrência superveniente de coisa julgada em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos nº 48050118669, que entendeu pelo reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.

Em decisão proferida à fl. 243, o Magistrado
a quo
entendeu pelo afastamento da hipótese de coisa julgada, consignado que “a coisa julgada eventualmente operada no processo nº 048.05.011866-9, não atinge este processo, por aqui figurar autores que não integraram a lide (CPC, art. 472)”.

Informação acerca do falecimento do autor à fl. 330, tendo o feito prosseguido apenas em relação à autora
MARIA DAS DORES PEREIRA COELHO
.

Após a fase instrutória, o Juiz Singular proferiu sentença às fls. 853-855, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos moldes já delineados.

No tocante à alegação de preexistência de coisa julgada, o Magistrado Singular consignou o seguinte:

Inicialmente, convém registrar que, a despeito da condenação na esfera criminal do preposto da requerida, que conduzia o caminhão envolvido no acidente, há que se ponderar que a responsabilidade civil independe da criminal (art. 935, do Código Civil).

Contudo, sabe-se que essa independência é mitigada, porquanto que, uma vez decidido no juízo penal sobre a existência do fato e quem é seu autor, sobre isso não cabe mais discussão.

Entretanto, nada impede que se aprecie hipótese de concorrência de culpas no juízo cível, mormente quando a ação cível é ajuizada contra quem não foi parte no processo penal.

Esclarecido esse ponto, observo que a sentença proferida nos autos do processo nº 048050118669, copiada nestes autos às fls. 215/222, foi proferida em 17/12/2010, ao passo que o processo criminal nº 0001087-38.2006.8.08.0048 foi sentenciado em 08/03/2013 (fl. 710), tendo transitado em julgado apenas em 16/04/2014 (fl. 805).

Desse modo, se infere que a sentença cível que entendeu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima foi anterior à conclusão do procedimento criminal, no qual o preposto da requerida foi condenado por homicídio culposo.

Como dito, a independência da responsabilidade civil em relação à esfera penal é mitigada, posto que não pode ir contra a materialidade e autoria do fato que constitui o evento danoso.

Assim, impõe-se o reconhecimento da culpabilidade da conduta do preposto da ré, que comprovadamente deu causa ao acidente que vitimou o filho dos autores.

Quanto à culpa concorrente, o Juiz
a quo
consignou que “é possível constatar que Lindiomar estava sem cinto de segurança na ocasião do acidente, o que se percebe pela própria dinâmica dos acontecimentos e o fato de que seu corpo foi lançado para fora do veículo, bem como pelo depoimento de seu amigo, que estava com ele no carro no momento do acidente (fl. 669)”. Entretanto, asseverou que “Tal fato, por si só, não afasta a culpa do requerido, que de qualquer forma teria ocasionado um sério acidente em decorrência de sua condução culposa. Ademais, não há como se precisar, depois de tantos anos do evento danoso, se o uso do cinto de segurança pela vítima teria afastado o resultado morte, e consequentemente, diminuído a extensão do dano”.

Por conseguinte, concluiu que “Tudo evidencia que a conduta do preposto da requerida foi mais grave do que a da vítima, eis que foi quem deu causa ao acidente, sendo que a conduta da vítima, contribuiu para as consequências decorrentes do choque entre os veículos, no caso, o fator morte, conforme já mencionado, razão pela qual atribuo ao preposto do requerido a responsabilidade em 70%, enquanto à vítima 30%”.

Por derradeiro, ao fixar o
quantum
indenizatório, entendeu que a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é prudente e hábil a cumprir os papéis compensatórios e punitivos do dano moral. Todavia, considerando a culpa concorrente, o Juiz sentenciante fixou na proporção de 70% (setenta por cento), totalizando o montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Irresignada,
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
a sentença teria desprezado por completo acórdão do TJES que reconheceu o fato exclusivo da vítima;
(ii)
“não se pode permitir o tratamento de que a condenação penal repercute no cível, mesmo quando exista decisão transitada em julgado sobre a culpa do acidente”;
(iii)
a sentença criminal é posterior ao trânsito em julgado no cível, devendo ser aplicado, no particular, o art. 935 do CC”;
(iv)
o cometimento do delito na esfera criminal não faz coisa julgada no cível ou implica no dever inarredável de reparação moral;
(v)
ocorreu, no mínimo, culpa concorrente não somente pelo fato da vítima estar sem o cinto de segurança, mas porque também teria tido participação efetiva no acidente. Outrossim, sustenta a
(vi)
violação do amplo direito de defesa em razão do não exame da prova testemunhal do caso, em especial o depoimento prestado pela testemunha LEÔNIDAS, no Estado do Piauí e, por conseguinte, pugna pela nulidade da sentença de modo a determinar ao Juízo de piso que proceda à análise das provas produzidas no autos, proferindo novo julgamento. Alternativamente, na hipótese de manutenção da culpa do preposto da Apelante, pugna pela
(vii)
redução do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que representa 50% (cinquenta por cento) do valor do acordo para a mulher e dois filhos da vítima.

Também parcialmente insatisfeita,
MARIA DAS DORES PEREIRA DA ROCHA
aduz, em suas razões recursais, que:
(i)
o preposto da ré que não respeitou as normas de trânsito, ao passo que deveria ter o juízo de piso consignado pela culpabilidade única e exclusiva do preposto da ré, não ocorrendo culpa concorrente no caso em tela;
(ii)
“a conduta primordial a dar causa ao acidente foi do condutor do veículo da Apelada, ou seja, o acidente apenas aconteceu pela conduta imprudente do preposto da Recorrida que conduzia o veículo em alta velocidade”. Por conseguinte, pugna pela reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais e, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista o tempo de tramitação do processo, além do trabalho realizado pelo seu patrono.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, alega a primeira recorrente (VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA) que houve falta de valoração da prova testemunhal, cerceando-lhe o direito de defesa pela ausência da prova oral produzida.

Todavia, entendo que não há que se cogitar na alegada nulidade processual por cerceamento de defesa, haja vista que a apreciação que se fez das provas e dos elementos de direito, tal qual está descrito na sentença, foi suficiente para explicitar o posicionamento fático-jurídico contido no julgamento.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA CÍVEL

Do exame da cópia do procedimento criminal (fls. 437/843), verifica-se que o condutor do veículo (preposto da empresa ré) foi condenado por homicídio culposo

Pois bem. A lei afirma que a responsabilidade civil é independente da criminal e ao mesmo tempo prevê que em determinados casos, questões já decididas no juízo criminal farão coisa julgada no cível, dispondo que a sentença criminal subordina o juízo cível quando reconhece a imputação do fato e sua autoria, fazendo com que a sentença penal seja considerada título executável no cível.

Noutro giro, é cediço que a coisa julgada é instituto de vital importância no direito, eis que objetiva garantir a segurança jurídica, colocando fim ao processo.

Contudo, segundo Alexandre de Freitas Câmara “coisa julgada é, pois, a estabilidade sentença irrecorrível. Mas, como se verá adiante, nem todas as sentença alcançam, mesmo sendo irrecorríveis, este grau de estabilidade (e, além disso, há diferentes graus de coisa julgada, como se poderá verificar) (CÂMARA, Alexandre de Freitas. NOVO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO, 2. ed. São Paulo: ATLAS, 2016. p. 304)

E a questão de fundo na análise do presente recurso engloba justamente os limites objetivos da coisa julgada, seus aspectos e incidência, bem como a independência entre as esferas cíveis e criminais, objetivando avaliar a existência ou não de hierarquia entre as sentenças ante à hipótese de haver sentença cível de improcedência e posterior sentença penal condenatória.

Permitindo-se a execução ex delicto da posterior sentença penal, mesmo que implicitamente, estar-se-á atribuindo superioridade hierárquica à sentença penal, sendo esta suficiente para, por si só, relativizar, ou mesmo descartar, a coisa julgada ocorrida na esfera cível.

Todavia, optando-se pela impossibilidade de execução cível da sentença penal, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, se estará equiparando as esferas cível e penal, mas impossibilitando a reparação do dano que se mostrou existente tanto em relação ao fato como em relação à autoria.

Nada obstante, como bem pontuado pelo Magistrado Singular “ a sentença cível que entendeu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima foi anterior à conclusão do procedimento criminal, no qual o preposto da requerida foi condenado por homicídio culposo”.

Ressalte-se que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, assim como a verdade dos fatos, mesmo que estabelecida como fundamento da sentença, não são atingidos pela coisa julgada nos termos do art. 504 do CPC.

Neste sentido, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFICÁCIA DA COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA QUE, EM AÇÃO DECLARATÓRIA, RECONHECEU O DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS CREDORES DO ICMS. EFICÁCIA PROSPECTIVA DA COISA JULGADA. 1. A decisão em ação declaratória que reconhece, em manifestação trânsita, o direito ao creditamento de correção monetária de determinado período inadmite execução em relação ao mesmo lapso, proposta subseqüentemente à coisa julgada, sob pena de violação da eficácia preclusiva da mesma, que se opera na forma do art. 474, do CPC. 2. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como a coisa julgada, que consubstancia condição genérica negativa para o legítimo exercício do direito de ação. 3. Conquanto seja de sabença que o que faz coisa julgada material é o dispositivo da sentença, faz-se mister ressaltar que o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença. Dessa forma, enquanto perdurar a situação fático-jurídica descrita na causa de pedir, aquele comando normativo emanado na sentença, desde que esta transite em julgado, continuará sendo aplicado, protraindo-se no tempo, salvo a superveniência de outra norma em sentido diverso. 4. Na seara tributária, valioso e atual se mostra o escólio de Rubens Gomes de Souza, verbis: "(...) a solução exata estaria em distinguir, em cada caso julgado, entre as decisões que tenham pronunciado sobre os elementos permanentes e imutáveis da relação jurídica, como a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo, a sua incidência ou não-incidência na hipótese materialmente considerada, a existência ou inexistência de isenção legal ou contratual e o seu alcance, a vigência da lei tributária substantiva ou a sua revogação, etc. - e as que se tenham pronunciado sobre elementos temporários ou mutáveis da relação jurídica, como a avaliação de bens, as condições personalíssimas do contribuinte em seus reflexos tributários, e outras da mesma natureza; à coisa julgada das decisões do primeiro tipo há que se atribuir uma eficácia permanente; e às segundas, uma eficácia circunscrita ao caso específico em que foram proferidas." (Coisa Julgada, In Repertório enciclopédico do direito brasileiro, RJ, Ed. Borsoi, p. 298)
5. Conseqüentemente, a regra de que a sentença possui efeito vinculante somente em relação às situações já perfeitas, não alcançando àquelas decorrentes de fatos futuros, deverá ser relativizada quando se tratar de situações jurídicas permanentes, que não se alteram de um exercício para o outro, nem findam com o término da relação processual.
Nesses casos, a sentença terá efeitos prospectivos em relação aos fatos geradores similares àqueles por ela apreciados, desde que ocorridos sob uma mesma situação jurídica. 6. In casu, a natureza permanente da situação jurídica que engendrou a decisão com trânsito em julgado, qual seja, a necessidade de preservação do valor dos créditos tributários da empresa contribuinte em face dos efeitos nefastos da inflação, pelos mesmos índices de correção monetária aplicados pelo Estado aos seus créditos fiscais, de forma a impedir-se a carga tributária indevida e o enriquecimento sem causa por parte do Estado. Conseqüentemente, em virtude da perduração do contexto jurídico em que proferida a sentença da ação declaratória, encontra-se albergado pela eficácia da coisa julgada o direito da recorrente à atualização monetária do saldo credor do ICMS. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 795724 SP 2005/0186568-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 15/03/2007 p. 274RDDT vol. 140 p. 135)

Por outro lado, a cognição criminal é necessariamente mais extensa e profunda que a cível, razão pela qual os efeitos da sentença condenatória criminal se projetam sobre o cível, na forma do art. 63 e 64 do CPP.

Nestes termos, a improcedência do juízo cível não se sobrepõe à coisa julgada criminal fixada na parte dispositiva da sentença respectiva, sendo certo que entre o conflito dos princípios da segurança jurídica e da dignidade humana este último deve prevalecer.

Assim, correta a ponderação realizada pelo Juiz
a quo
em relação à superveniência da conclusão do processo criminal nº 0001087-38.2006.8.08.0048.

DA ANÁLISE QUANTO À OCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA

Ambas as partes apelantes rechaçam a (in)ocorrência de culpa concorrente no caso em apreço. A
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA
afirma que ocorreu, no mínimo, culpa concorrente não somente pelo fato da vítima estar sem o cinto de segurança, mas porque também teria tido participação efetiva no acidente. Por sua vez,
MARIA DAS DORES PEREIRA DA ROCHA
sustenta que “a conduta primordial a dar causa ao acidente foi do condutor do veículo da Apelada, ou seja, o acidente apenas aconteceu pela conduta imprudente do preposto da Recorrida que conduzia o veículo em alta velocidade”.

Atenta ao conteúdo fático-probatório dos autos, entendo pela ocorrência de culpa concorrente no caso em tela. Como bem pontuado pelo Juiz Singular, “o que se percebe pela própria dinâmica dos acontecimentos e o fato de que seu corpo foi lançado para fora do veículo, bem como pelo depoimento de seu amigo, que estava com ele no carro no momento do acidente (fl. 669)”.

Em que pese o preposto da requerida ter sido o culpado pelo acidente que vitimou o passageiro, ao lado disso a vítima concorreu para o evento na medida em que não se achava com cinto de segurança.

Importante registrar que o uso do cinto de segurança é medida obrigatória segundo os artigos 65 e 167 do Código de Trânsito Brasileiro e que na espécie teria mantido o passageiro atado ao banco, evitando que com o impacto fosse arremessado para fora do veículo.

Assim, razoável era reconhecer a presença da culpa concorrente.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Primeiramente, quanto à proporção adotada na proporção da responsabilidade para cada envolvido, entendo acertada a fixação do percentual pelo Magistrado Singular, sendo 70% (setenta por cento) para o preposto da requerida e 30% (trinta por cento) para o
de cujus.

Não tenho dúvidas de que a jurisprudência é no sentido de que a culpa concorrente não implica na proporção de responsabilidade de 50% (cinquenta por cento) para cada responsável. Assim, adoto a mesma proporção já sedimentada na origem.

Especificamente em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pela Juíza Singular não foi adequado.

Na indenização por dano moral tem-se firmado na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o valor arbitrado não pode ser extremamente elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa, tampouco desprezível, que não sirva para minimizar a dor resultante da ofensa causada.

No que diz respeito à valoração do dano moral, sabe-se que não existem parâmetros definidos em lei para estabelecer seu quantum. O caso concreto é quem fornecerá ao julgador os elementos necessários para delinear o valor a ser pago.

Do escólio de Rui Stoco , em obra específica sobre a responsabilidade civil no direito brasileiro extraem-se os elementos sobre os quais pode o juiz fundar o arbitramento do valor do dano moral, no caso concreto que lhe é apresentado:

“a) o Magistrado nunca deverá arbitrar a indenização tomando como base apenas as possibilidades do devedor;

b) também não deverá o julgador fixar a indenização com base somente nas necessidades da vítima;

c) não se deve impor uma indenização que ultrapasse a capacidade econômica do agente, levando-o à insolvência;

d) a indenização não pode ser causa de ruína para quem paga, nem fonte de enriquecimento para quem recebe;

e) deverá o julgador fixá-la buscando o equilíbrio através de critério equitativo e de prudência, segundo as posses do autor do dano e as necessidades da vítima e de acordo com a situação sócioeconômica de ambos;

f) na indenização por dano moral o preço de afeição não pode superar o preço de mercado da própria coisa;

g) na indenização por dano moral a quantia a ser fixada não pode ser absolutamente insignificante, mas servir para distrair e aplacar a dor do ofendido e dissuadir o autor da ofensa da prática de outros atentados, tendo em vista o seu caráter preventivo e repressivo;

h) na fixação do valor do dano moral o julgador deverá ter em conta, ainda e notadamente, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e repercussão da ofensa e a sua posição social e política. Deverá, também, considerar a intensidade do dolo e o grau de culpa do agente” (in “Tratado de Responsabilidade Civil”, Ed. RT, São Paulo: 2001, pág. 1.030).

Outrossim, o julgador deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Na jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em casos análogos, a fixação da indenização por danos morais em patamar inferior ao contido na r. Sentença, que arbitrou danos morais de R$ 150.000,00 a cada um dos parentes das vítimas.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO VEÍCULO MUNICIPAL. MORTE DO PAI DA AUTORA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ART. 85, § 3º, II, DO CPC/2015.

I - Na origem, cuida-se de ação promovida por menor, objetivando indenização em razão da morte de seu pai, ocasionada por acidente de trânsito envolvendo veículo ambulância, de responsabilidade municipal.

II - A ação foi julgada procedente somente para fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), entendimento mantido pelo acórdão recorrido especialmente.

III - Os alegados danos materiais não foram devidamente comprovados na instância ordinária, motivo pelo qual a ação não foi acolhida nesse ponto, o que inviabiliza, na via do recurso especial, qualquer fixação indenizatória a tal título sem a incursão no acervo fático-probatório dos autos, ensejando o óbice sumular n. 7/STJ.

IV - É entendimento jurisprudencial assente que o STJ somente pode revisar os valores estipulados na instância ordinária como verbas indenizatórias, nos casos em que se mostrem irrisórios ou exorbitantes.

V - Em situações análogas à presente, os valores a título de danos morais sofridos em decorrência do evento morte por genitores da parte autora se mostram acima do quanto fixado na origem nestes autos, o que possibilita o afastamento da Súmula n. 7/STJ e, diante das peculiaridades do caso, seguindo os parâmetros jurisprudenciais,
majorar a verba por danos morais para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

VI - Descabe a pretendida majoração da verba honorária, por se achar no limite dos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC/2015.

VII - Recurso especial parcialmente provido.

(AREsp 1355500/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, D Je 09/09/2019)

Em outro aresto, a indenização fixada em R$ 100.000,00 ( cem mil reais) foi mantida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO SEGUIDO DE MORTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PENSIONAMENTO. VIABILIDADE. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1229544/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 04/04/2019).
Nota: Indenização por dano moral: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
."

E, de igual forma, em que a indenização por danos morais foi fixada em R$ 250.000,00 a cada um dos pais e em R$ 100.000,00 a cada uma das irmãos da vítima fatal:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DNIT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. O Tribunal de origem consignou que "o laudo pericial é claro ao indicar como causa determinante do acidente o defeito na pista que resultou na aquaplanagem do veículo e não a sua velocidade. De forma contrária, indica inclusive que mesmo em velocidades mais baixas, pode ocorrer aquaplanagem. Assim, não há como reconhecer a existência de culpa do autor em relação a esse fato" . É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Com relação aos danos morais alegados, sua configuração e ao valor arbitrado, percebe-se que a Corte de origem, ao a nalisar o conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu por sua existência. Assim, para alterar a conclusão do Tribunal a quo, como Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul requer o recorrente, seria imprescindível adentrar a seara dos fatos, o que esbarra na Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1614925/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016)

Atenta a esse entendimento jurisprudencial, entendo que a indenização fixada em primeiro grau deve ser majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que trata da morte do filho da autora que contava com 36 (trinta e seis anos de idade).

Assim, considerando a culpa concorrente, a indenização devida pela ré em favor da autora deverá ser fixada na proporção de 70% (setenta por cento), totalizando o montante de 70.000,00 (setenta mil reais).

Impende salientar que não se trata de quantificar o valor de uma vida, mas sim indenizar o sofrimento da vítima e desestimular o seu causador a voltar a praticar ou deixar de praticar atos que o causem. Outrossim, incentivar que as empresas adotem mecanismos para um incentivo maior ao respeito às regras de trânsito por parte de seus prepostos/funcionários.

Não comporta, portanto, medição matemática, devendo o valor indenizatório ser avaliado em cada caso contrato, segundo as peculiaridades e circunstâncias.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pretende a autora a majoração dos honorários advocatícios, tendo sido arbitrada na sentença em 10% sobre o valor da condenação.

Concernente à matéria "sub examine', pertinente transcrever a lição de Yussef Said Cahali:

Na fixação do quantum advocatício devido pelo sucumbente, o órgão judicante deverá atender ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. Contudo, tais elementos informadores do arbitramento, insertos no artigo 20, § 3º, a, b e c, do Código de Processo Civil, não exaurem a pesquisa judicial para um convencimento tendente à sua justa determinação. Advirta-se, porém, e desde logo, como Pontes de Miranda, que, na decisão que condena o vencido a pagar honorários de advogado, o juiz tem de atender aquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, o alto zelo com que atuou. O que tem de ser difícil ou fácil é o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado. (in Honorários Advocatícios, 3.ed., p. 458).

Os honorários advocatícios se assentam nos princípios da sucumbência e da causalidade, devendo ser arbitrados mediante apreciação equitativa do julgador, em atenção ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação dos serviços, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo patrono e ao tempo despendido, nos termos do artigo 85, § 2º e § 8º do CPC; in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa ordem, considerando o valor da condenação e os critérios legais atinentes à questão, julgo por bem manter o percentual arbitrado na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA
(fls. 870-878) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARIA DAS DORES PEREIRA DA ROCHA
(fls. 904-923) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença impugnada para fixar a indenização em danos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser suportada pela empresa ré, mantendo os índices de correção fixados na origem (juros de mora desde o evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, e correção monetária desde o arbitramento, conforme sedimentado pela súmula nº 362, do STJ).

Por fim, dado o improvimento apenas do apelo de VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA, condeno-a no pagamento de honorários recursais, que corresponderá à adição de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11º, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREPOSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA NO CÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CRIMINAL SUPERVENIENTE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ASPECTOS DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. COGNIÇÃO CRIMINAL NECESSARIAMENTE MAIS EXTENSA E PROFUNDA QUE A CÍVEL, RAZÃO PELA QUAL OS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CRIMINAL SE PROJETAM SOBRE O CÍVEL, NA FORMA DO ART. 63 E 64 DO CPP. A IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO SE SOBREPÕE À COISA JULGADA CRIMINAL. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DO USO DO CINTO DE SEGURANÇA PELA VÍTIMA. PROPORÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES STJ. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM MANTIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS APENAS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO DA PARTE REQUERIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)
Não há que se cogitar na alegada nulidade processual por cerceamento de defesa, haja vista que a apreciação que se fez das provas e dos elementos de direito, tal qual está descrito na sentença, foi suficiente para explicitar o posicionamento fático-jurídico contido no julgamento.

2)
Permitindo-se a execução ex delicto da posterior sentença penal, mesmo que implicitamente, estar-se-á atribuindo superioridade hierárquica à sentença penal, sendo esta suficiente para, por si só, relativizar, ou mesmo descartar, a coisa julgada ocorrida na esfera cível. Todavia, optando-se pela impossibilidade de execução cível da sentença penal, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, se estará equiparando as esferas cível e penal, mas impossibilitando a reparação do dano que se mostrou existente tanto em relação ao fato como em relação à autoria.

3)
Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, assim como a verdade dos fatos, mesmo que estabelecida como fundamento da sentença, não são atingidos pela coisa julgada nos termos do art. 504 do CPC.

4)
A cognição criminal é necessariamente mais extensa e profunda que a cível, razão pela qual os efeitos da sentença condenatória criminal se projetam sobre o cível, na forma do art. 63 e 64 do CPP. Nestes termos, a improcedência do juízo cível não se sobrepõe à coisa julgada criminal fixada na parte dispositiva da sentença respectiva, sendo certo que entre o conflito dos princípios da segurança jurídica e da dignidade humana este último deve prevalecer.

5)
Considerando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se a ocorrência de culpa concorrente no caso em tela. Como bem pontuado pelo Juiz Singular, “o que se percebe pela própria dinâmica dos acontecimentos e o fato de que seu corpo foi lançado para fora do veículo, bem como pelo depoimento de seu amigo, que estava com ele no carro no momento do acidente (fl. 669)”. Em que pese o preposto da requerida ter sido o culpado pelo acidente que vitimou o passageiro, ao lado disso a vítima concorreu para o evento na medida em que não se achava com cinto de segurança.

7)
O uso do cinto de segurança é medida obrigatória segundo os artigos 65 e 167 do Código de Trânsito Brasileiro e que na espécie teria mantido o passageiro atado ao banco, evitando que com o impacto fosse arremessado para fora do veículo. Assim, razoável era reconhecer a presença da culpa concorrente.

8)
Acertada a fixação do percentual pelo Magistrado Singular, sendo 70% (setenta por cento) para o preposto da requerida e 30% (trinta por cento) para o
de cujus.

9)
Considerando

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização fixada em primeiro grau deve ser majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que trata da morte do filho da autora que contava com 36 (trinta e seis anos de idade).

10)
Tendo em vista a culpa concorrente, a indenização devida pela ré em favor da autora deverá ser fixada na proporção de 70% (setenta por cento), totalizando o montante de 70.000,00 (setenta mil reais).

11)
Na fixação do quantum advocatício devido pelo sucumbente, o órgão judicante deverá atender ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. Manutenção do percentual fixado na origem no patamar de 10%.

12)
Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de MARIA DAS DORES PEREIRA DA ROCHA e conhecer e negar provimento ao recurso de VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA, nos termos do voto da Relatora.